Tribunal: STF
Processo: RE 170033
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA : - Recurso extraordinário. ICMS. 2. Atualização monetária. 3.
Competência concorrente de estado-membro para legislar sobre
atualização do valor do ICMS, por força do art. 24, I, da Constituição.
4. Precedentes do STF. 5. Discussão no plano da legislação
infraconstitucional, no que concerne ao uso de índices de atualização.
6. Recurso não admitido.7. Agravo a que se nega provimento.